Tribunal: TJDFT
Processo: 0723929-06.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE CÂMBIO – VENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA PARA ENTREGA FUTURA – DESCUMPRIMENTO. CORRESPONDENTE CAMBIÁRIO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CORRETORA DE CÂMBIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso do autor em que pretende ver reconhecida a legitimidade de B & T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA, e bem assim, a sua responsabilidade pelo contrato de compra de venda de moeda estrangeira, impondo-lhe, em solidariedade com a primeira e terceira requeridas IEX CAMBIO TURISMO e J & B VIAGENS E TURISMO LTDA, a condenação que pesa contra estas empresas referidas.
2. Colhe-se do conjunto da instrução que o autor comprou da primeira requerida, a correspondente cambiária IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA – EPP, em 07/01/2020, a quantia de U$ 3.000,00, equivalentes a R$ 11.250,00, com promessa de entrega 04/05/2020, e em 21/01/2020 €$ 1.150,00, equivalentes a R$ 5.002,50, com promessa de entrega para 23/04/2020, realizando o pagamento conforme acordado (Num. 25433373 - Pág. 1/2).
3. Aproximando-se a data da entrega das moedas estrangeiras foi informado de que o contrato não seria cumprido, quando então celebrou com a primeira e a segunda requerida, a também a correspondente cambiária J & B VIAGENS E TURISMO LTDA, o Acordo de Negociação de Devolução de Crédito, no valor de R$ 17.014,66, nele considerados os encargos (Num. 25433373 - Pág. 4/7).
4. A r. sentença recorrida, asseverando prestar-se a pretensão de inclusão da segunda e quarta requeridas, UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA e B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA à prematura desconsideração da personalidade jurídica, só possível na fase de cumprimento de sentença, resolveu por excluí-las do processo e julgar procedentes os pedidos contra a primeira e terceira requeridas e condená-las solidariamente a pagar ao autor o valor acordado (R$ 17.014,66).
5. Pois bem. Conforme demonstrado no processo e reconhecido pela própria recorrida em sua contestação e contrarrazões, a primeira requerida IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA – EPP foi sua correspondente cambiária desde 01/03/2015 até, segundo afirma, vínculos foram encerrados em 10/12/2019. Todavia, o documento do ID 25433576, expedido pelo Banco Central do Brasil e não impugnado pela recorrida, informa que o vínculo de correspondente cambiária mantido pela primeira com a quarta requerida perdurou de 15/10/2012 a 22 de janeiro de 2020. Assim aproveita à sua tese defensiva o argumento de que “... as últimas operações das empresas IEX e J&B lançadas no sistema do BCB – enquanto vinculadas à B&T Corretora – ocorreram em 10.12.2019” e de que “... resta comprovado que as empresas IEX e J&B não realizaram operações cambiárias usando de vínculo com a Recorrida após 10.12.2019.”
6. Na forma do art. 2o, da Resolução no Resolução No 3.954/2011, do Banco Central do Brasil, “O correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações.”
7. Para além desse normativo, trata-se de relação de consumo em razão da qual os fornecedores respondem solidariamente pelo vício e fato do serviço, na forma do art. 7o parágrafo único do CDC.
8. Tudo considerado, conheço do recurso, nesta parte, para afirmar a legitimidade da quarta requerida B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA para a presente ação.
9. E quanto ao mérito, pelas mesmas razões já discorridas, é de ser estendida a responsabilidade da recorrida pelo pagamento ao autor imputado à primeira e terceira recorrida.
10. De fato, está demonstrado no processo que a primeira requerida vendeu ao autor, enquanto correspondente cambiária da recorrida, moeda estrangeira para entrega futura, recebeu o pagamento correspondente e não lhe promoveu a entrega do produto. Irrelevante que tenha agido fora do mandado que lhe fora conferido ou em desacordo com as normas regulatórias expedidas pelo Banco Central.
11. É caso, portanto, de estender-se à requerida os efeitos da sentença que condenou a primeira e terceira requerida.
12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
Para reconhecer a legitimidade da recorrida e lhe estender os efeitos da sentença.
13. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
14. Sem custas e sem honorários, à ausência de recorrente vencido.